Tribunal: STF
Processo: ACO 2059
Classe: ACO
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
Ação Cível Originária. Revisão financeira da Dívida Pública do Estado do Rio Grande do Sul. Adesão do Estado ao Regime de Recuperação Fiscal (LCs nº 156/2016 e 178/2021). Alegação de perda de objeto da demanda. Pendência de cumprimento de Carta de Ordem.



    Vistos etc. 



    Trata-se de Ação Cível Originária, com pedido de antecipação de tutela (originariamente tombada como Ação Civil Pública), proposta pela Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional do Rio Grande do Sul em face da União e do Estado do Rio Grande do Sul, via da qual se pretende a revisão financeira do Contrato nº 014/98/STN/COAFI, firmado entre os réus, em 15.4.1998, para renegociação da dívida pública do Estado do Rio Grande do Sul com a União. 



    Argumenta-se, em síntese, que as cláusulas financeiras do contrato se tornaram excessivamente onerosas em face das alterações na conjuntura econômica do País, a fazer com que a avença, caso não alterada, venha a inviabilizar financeiramente o Estado do Rio Grande do Sul. Por esse motivo, postula-se o recálculo da dívida e a compensação dos valores pagos a maior, em especial (i) a exclusão da Tabela Price do sistema de amortização da dívida, com a a utilização de método pelo qual o saldo devedor seja amortizado pela redução do valor relativo à prestação paga, para só depois ser efetuado o reajuste do saldo devedor; (ii) a substituição do índice de atualização monetária pactuado no contrato, o Índice Geral de Preços (IGP-DI), pelo Índice Geral de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA); e (iii) a proibição de cobrança de juros sobre juros (anatocismo) com a exclusão da capitalização ocorrida durante a vigência do contrato (eventos 1 a 5).



    A União, em contestação, em síntese: (i) argui a ilegitimidade ativa ad causam da Ordem dos Advogados do Brasil; e, (ii) no mérito, defende a impossibilidade de alteração das cláusulas contratuais, pactuadas sob as condições previstas na Lei nº 9.496, de 11 de setembro de 1997, diploma legal que, segundo sua ementa, estabelece a “critérios para a consolidação, a assunção e o refinanciamento, pela União, da dívida pública mobiliária” dos Estados (evento 12). 



    O Estado do Rio Grande do Sul, por sua vez, manifestou-se no sentido de que, verbis, “deixará de contestar o pedido posto na inicial, consignando, expressamente, que não irá aderir ao polo ativo”, conforme faculta o art. 6º, § 3º, da Lei nº 4.717/65 (Lei da Ação Popular) (evento 14).



    Indeferi o pedido de tutela provisória de urgência. No mesmo decisum, fixei a competência do do STF para o julgamento da causa (“materialmente, coloca-se o Estado do Rio Grande do Sul, em alguma medida, em posição de antagonismo à União”) , afastei a preliminar de ilegitimidade ativa da OAB e admiti a intervenção do SINAPERS no feito, na qualidade de amicus curiae (evento 34). 



    A OAB requereu a realização de prova pericial e a União não manifestou interesse na produção de outras provas (eventos 36, 41 e 45).



    O Estado do Rio Grande do Sul retificou sua manifestação anterior nos autos para informar interesse no êxito da ação. Pugnou pelo deferimento do pedido de perícia formulado pela OAB/RS e, no mérito, pela procedência dos pedidos veiculados na inicial (evento 47).



    Deferi o pedido de perícia contábil, com expedição de carta de ordem para a Justiça Federal de Porto Alegre/RS (eventos 48, 64, 65, 68, 77, 82, 84 e 110). Concluída a perícia e diante das manifestações e novos documentos juntados pelas partes, determinei a expedição de nova carta de ordem (perícia complementar) à Justiça Federal gaúcha (carta de ordem tombada nesta Suprema Corte sob o nº 215/2020) (eventos 122, 123, 134, 139,142, 143 e 147). 



    Tendo em vista a coincidência do objeto da presente demanda com o da ACO 2.755, da relatoria do Ministro André Mendonça, no bojo da qual o Estado do Rio Grande do Sul requereu a desistência (como resultante das negociações envolvendo a sua adesão ao Regime de Recuperação Fiscal previsto nas Lcs nº 156/2016 e 178/2021), determinei a intimação do Estado do Rio Grande do Sul e da União para que promovessem a juntada dos recentes aditivos celebrados na Rerratificação ao Contrato de Confissão, Assunção, Consolidação e Refinanciamento de Dívidas nº 014/1998/STN/COAFI, bem como para que se manifestassem sobre as consequências processuais da renegociação na presente demanda (evento 148).



    Juntados os aditivos, a União defende a perda de objeto da presente demanda, com requerimento de extinção do feito sem resolução de mérito, forte no art. 485, VI, do CPC. Explicita o seguinte (eventos 163 a 167):



    “Considerando todos os esforços institucionais conjuntos para a celebração do Acordo Federativo que resultou na LC nº 156/2016, considerando que a União e o Estado do Rio Grande do Sul celebraram termos aditivos ao Contrato nº 014/98/STN/COAFI (doc. anexos) e solucionaram as controvérsias entre si objeto desta ACO nº 2.059, e considerando que o princípio da cooperação federativa foi de fato concretizado no presente caso, não se mostra recomendável, no presente contexto, eventual intervenção judicial voltada à revisão de termos contratuais assentados em amplo acordo de todos os entes envolvidos”. 



    Já o Estado do Rio Grande do Sul informa ter formulado pedido de desistência em todas as ações judiciais por ele aforadas que têm como objeto a dívida ou o contrato cuja revisão financeira ora é requerida (inclusive a desistência da referida ACO 2.755, da relatoria do Ministro André Mendonça, cujo objeto, como dito, também se volta a revisar o Contrato de Confissão, Assunção, Consolidação e Refinanciamento de Dívidas nº 014/1998/STN/COAFI). Todavia, assevera que, como a presente demanda é “movida por pessoa jurídica diversa”, não teria legitimidade para formular desistência, conforme obrigação assumida na Cláusula Terceira do 7º Termo Aditivo de Rerratificação, de seguinte teor (evento 169):



    CLÁUSULA TERCEIRA: O ESTADO deverá apresentar a comprovação do protocolo junto ao juízo competente de pedido de desistência de eventuais ações judiciais que tenham por objeto a dívida ou o contrato renegociado neste Termo Aditivo, em até 60 (sessenta) dias após a celebração deste instrumento, sob pena de sua rescisão, com observância do art. 8º do Decreto nº 9.056, de 2017. 



    A parte autora (Seccional da Ordem dos Advogados do Rio Grande do Sul) peticiona refutando a perda de objeto desta demanda (“por razões de ordem pública”), esclarecendo que a repactuação formalizada nos aditivos “ainda não foi objeto de deliberação definitiva pela Assembleia Legislativa, como determina a Constituição Estadual”. Argumenta configurada a prática de anatocismo na composição da dívida gaúcha, e nesse sentido insiste na necessidade de que seja concluída a perícia complementar determinada nestes autos. Defende a realização de audiência pública para esclarecer a ilegalidade do saldo devedor lançado no Regime de Recuperação Fiscal entabulado pelas rés, e pretende a juntada de todos “os elementos” que compõem a repactuação da dívida e “[d]os demais documentos” protocolados no Ministério da Economia “(...) para que a sociedade tenha pleno conhecimento de todas as implicações da eventual adesão ao RRF” (evento 171).



    A Associação dos Juízes do Estado do Rio Grande do Sul (AJURIS) postula sua habilitação como amicus curiae e, na esteira da manifestação da OAB/RS, defende não configurada a perda de objeto deste feito, bem como a pertinência de convocação de audiência pública nesta Suprema Corte (eventos 149 e 175). 



    Requerida também a admissão como amici curiae pelas seguintes entidades e pessoas físicas e jurídicas: Federação dos Contadores e Técnicos em Contabilidade do Estado do Rio Grande do Sul (FECONTÁBIL); Federação Sindical dos Servidores Públicos do Rio Grande do Sul (FESSERGS); Associação das Entidades Representativas da Classe Empresarial da Serra Gaúcha (CICS/SERRA); Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Farroupilha; Partido Liberal Rio Grande do Sul; Senador Luís Carlos Heinze; Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Rio Grande do Sul (FCDL/RS); Deputados João Edegar Pretto, Gilberto José Spies Vargas, Fernando Stephan Marroni, Jeferson Oliveira Fernandes, José Sidney Nunes de Almeida, Luiz Fernando Mainardi, Stela Beatriz Lopes Farias e Sofia Cavedon; Partido Socialista Brasileiro/Diretório Rio Grande do Sul (PSB/RS); Diretório Estadual do PT do Rio Grande do Sul; União Gaúcha em Defesa da Previdência Social e Pública (UNIÃO GAÚCHA); Associação dos Servidores do Ministério Público (APROJUS); Sindicato de Auditores Públicos Externos do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul (CEAPE/SINDICATO); Sindicato dos Servidores da Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (SINDJUS); Sindicato dos Contadores e Técnicos em Contabilidade do Vale do Rio dos Sinos (SINCONTECSINOS); Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul (CAU/RS); Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul (CRO/RS); Conselho Regional de Serviço Social da 10ª Região (CRESS/RS); Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Sul (COREN/RS); Sindicato dos Servidores de Nível Superior do Poder Executivo do Estado do Rio Grande do Sul (SINTERGS); Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul (CREMERS); Conselho Regional de Estatística da 4ª região; Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 3ª Região (CRECI/RS); Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio Grande do Sul; Partido Democrático Trabalhista (PDT/RS); Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado do Rio Grande do Sul (CORE/RS); Conselho Regional de Administração do Rio Grande do Sul; Associação Riograndense de Imprensa; Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul (IARGS); Federação dos Municipários do Estado do Rio Grande do Sul (FEMERG); Sindicato dos Técnicos Tributários da Receita Estadual do Estado do Rio Grande do Sul (AFOCE/RS); Associação dos Servidores da Justiça do Rio Grande do Sul (ASJ/RS); Conselho Regional de Educação Física da 2ª Região (CREF2/RS); Centro dos Professores do Estado do Rio Grande do Sul (CPERS/SINDICATO); Conselho Regional de Psicologia da 07ª Região; Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 5ª Região (CREFITO-5); Sindicato Médico do Rio Grande do Sul (SIMERS); Conselho Regional de Profissionais de Relações Públicas (CONRERP 4ª Região); Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (FAMURS); e Federação de Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul (FEDERASUL) (eventos 179, 183, 188, 198, 206, 209, 215, 221, 227, 231, 235, 240, 245, 252, 257, 262, 268, 271, 274, 276, 285, 288, 293, 308, 311, 315, 321, 325, 331, 334, 339, 345, 348, 357, 362, 366, 370, 375, 382 e 386).



    O Procurador-Geral da República opina pela extinção do feito sem resolução de mérito diante da perda superveniente de objeto/interesse de agir, em parecer assim ementado (evento 373):



    “AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONTRATO DE CONFISSÃO, ASSUNÇÃO, CONSOLIDAÇÃO E REFINANCIAMENTO DE DÍVIDAS. AÇÃO AJUIZADA PELA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCIONAL DO RIO GRANDE DO SUL. TUTELA DE DIREITO PATRIMONIAL DISPONÍVEL DO ESTADO. DÍVIDA OBJETO DE REPACTUAÇÃO ENTRE O ESTADO E A UNIÃO. FATO NOVO SUPERVENIENTE. PERDA DO INTERESSE. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DO ESTADO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. PARECER PELA EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 



    1. Há perda do interesse de agir por fato superveniente quando a demanda envolve a defesa de direito público disponível, de titularidade do ente federado, e que foi objeto de repactuação com a União, nos termos da Lei Complementar 156/2016. 



    2. A natureza jurídica coletiva da ação advém do direito material controvertido nela discutido, o qual é delimitado pelo pedido e pela causa de pedir, não pelo suposto legitimado coletivo que ajuiza a ação. 



    3. Configura venire contra factum proprium o ato do ente estadual que desiste das ações por ele propostas contra a União em cumprimento às cláusulas constantes de termo de repactuação de dívida firmado com o ente federal, mas adere ao pedido formulado em ação ajuizada por legitimado coletivo em defesa de interesse patrimonial e disponível do próprio estado, objeto da repactuação. 



    — Parecer pela extinção do processo, sem resolução do mérito, por perda superveniente do interesse de agir”. 



    Feito o breve relato e considerando a relevância processual dos fatos novos suscitados, solicitem-se informações ao Juízo da 3ª Vara Federal de Porto Alegre/RS sobre as diligências pendentes na Carta de Ordem nº 215/2020 (eventos 122, 123, 134, 139,142, 143 e 147). Prazo: 05 (cinco) dias.



    Após, voltem os autos conclusos. 



    Publique-se. Intimem-se. 



    Brasília, 08 de setembro de 2022. 



Ministra Rosa Weber 



Relatora